Tribunal: TJMT
Processo: 1019939-34.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019939-34.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA MEDEIROS - CPF: 019.605.692-60 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MICHAEL RIBEIRO ALMANCA - CPF: 019.876.511-89 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ EDUARDO RIBEIRO BARRA - CPF: 718.280.601-00 (ASSISTENTE), JOSE MARCIO DE SOUZA - CPF: 030.605.361-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019939-34.2023.8.11.0042

APELANTE: ELIAS DA SILVA MEDEIROS, MICHAEL RIBEIRO ALMANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDUTAS MATERIALMENTE TÍPICAS – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM ESTABELECER A PENA NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUI-LA POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas convergem no sentido de que os réus cometeram os crimes que lhes foram imputados na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“A
mera alegação de que a arma de fogo “teria sido “plantada” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJ/MT, N.U 0000726-76.2015.8.11.0030).

“A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido”
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042).

“
O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC n. 888.153/ES).

“Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração, não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO).

“A apreensão de silenciador de uso restrito, mesmo que desacompanhado da arma de fogo e não sendo possível identificar a arma nas quais se acopla, é suficiente para caracterizar o tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.926/2003”
(TJ/DF,
Acórdão 1240351
, 00041258620178070020).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento [...]”
(STJ,
AgRg no HC n. 729.926/PR).

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência inviabiliza estabelecer a pena no mínimo legal, bem como substitui-la por restritiva de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019939-34.2023.8.11.0042

APELANTE: ELIAS DA SILVA MEDEIROS, MICHAEL RIBEIRO ALMANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou
Elias da Silva Medeiros
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e
Michael Ribeiro Almanca
à pena de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa, por infração ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei de Armas.

Em suas razões,
Elias assevera que: 1) deve ser absolvido, por falta de provas ou por atipicidade da conduta; 2) “
o policial, por estar presente no ato, possui interesse na convalidação da sua palavra”;
3)

o réu “
não admite a posse das munições
”; 4) na “
remota hipótese de manter a condenação, ao denunciado deve ser deferidas a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [e] ainda que sua pena seja fixada no mínimo legal
” (Id. 215542692 - pág. 1-14).

Michael também insurge e aduz que: 1) “
o porte de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, e em pequena quantidade, merece o reconhecimento da atipicidade material
”; 2) “
tratamos aqui de posse de acessório de uso permitido, devendo a conduta ser desclassificada para o artigo 12, caput, do CP, mormente considerando o exame pericial, assim como, reconhecida a atipicidade da conduta, vez que não comprovado o potencial lesivo
”; 3) “
há dúvidas acerca da materialidade, vez que o apelante alega que não havia arma em sua residência sendo o respectivo artefato
“plantado pelos
p
oliciais”
”
(Id. 220425180 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 223035157 - pág. 1-12 e 226479197 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id. 230432696 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019939-34.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus as seguintes condutas delitivas:

1o Fato – Porte ilegal de munições – uso permitido (MICHAEL RIBEIRO ALMANCA)

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14.11.2023, por volta das 10:00hs, em via pública, localizada no Bairro Capão do Pequi, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado MICHAEL RIBEIRO ALMANCA portava 02 (duas) munições calibre 38, intactas; 01 (uma) munição calibre 32, intacta; 01 (um) Jet Loader (acessório); 01 (um) estojo de calibre 38, deflagrado; 01 (um) estojo calibre 32, deflagrado; de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É dos autos que no dia alhures declinado, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas quando deparou com um veículo VW/Gol, cor branca, placa OBP-4929, em alta velocidade, inclusive, ao cruzar com a viatura colidiu com o retrovisor desta.

Após ordem de parada, o veículo reduziu a velocidade e estacionou, ocasião na qual fora realizada a abordagem dos indivíduos que nele se encontravam, sendo que o motorista foi identificado como sendo o denunciado MICHAEL RIBEIRO ALMANCA e o carona, o denunciado ELIAS DA SILVA MEDEIROS.

Durante a revista pessoal, os policiais localizam no bolso do denunciado MICHAEL, 02 (duas) munições calibre 38, intactas; 01 (uma) munição calibre 32, intactas; 01 (um) Jet Loader (acessório); 01 (um) estojo de calibre 38, deflagrado; 01 (um) estojo calibre 32, deflagrado.

Diante do estado de flagrante delito, MICHAEL RIBEIRO ALMANCA fora encaminhado para a delegacia de polícia, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado MICHAEL RIBEIRO ALMANCA nega a prática delitiva, ID Num. 135187195.

2.o Fato – Posse ilegal de acessório arma de fogo – uso restrito (MICHAEL RIBEIRO ALMANCA)

Ressai, ainda, dos autos que no dia 14.11.2023, por volta das 10:00hs, na residência localizada na rua Principal, n.o 5, bairro Parque Boa Vista, em Várzea Grande-MT, o denunciado MICHAEL RIBEIRO ALMANCA mantinha sob sua guarda 01 (um) supressor de ruídos (silenciador), de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que, após encontrar em poder do denunciado MICHAEL as munições citadas no 1.o Fato, os policiais realizaram diligências na residência do mesmo, onde fora encontrado em seu quarto 01 (um) supressor de ruídos.

Consta que no local também fora encontrada 01 (uma) espingarda, calibre 36, sem número de série, no entanto, tal instrumento se mostrou ineficiente para produção de disparos, conforme Laudo pericial (anexo).

Ao ser interrogado, MICHAEL RIBEIRO ALMANCA nega a prática delitiva, ID Num. 135187195.

3.o Fato – Porte ilegal de munições – Uso permitido (ELIAS DA SILVA MEDEIROS)

No mesmo dia, hora e local narrados no 1.o Fato, o denunciado ELIAS DA SILVA MEDEIROS portava 02 (duas) munições calibre 38, intactas e 15 (quinze) munições calibre 22, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que o denunciado ELIAS encontrava-se no mesmo veículo conduzido pelo denunciado MICHAEL, quando foram abordados pela polícia militar, sendo que em revista pessoal, foram localizadas em seu bolso as citadas munições.

Ante o estado de flagrante delito, o denunciado ELIAS DA SILVA MEDEIROS fora encaminhado para a delegacia de policial, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, ELIAS DA SILVA MEDEIROS negou a prática delitiva, ID Num. 135187201.

Insta mencionar que na residência do denunciado ELIAS também foram encontradas: 01 (uma) espingarda n.o JVH19991, adaptada para calibre 22 e 01 (uma) espingarda adaptada para calibre 22, sem numeração, no entanto, ambas certificadas como ineficientes através da perícia, conforme Laudo pericial (anexo)
. [...]
(Id.
209366275 - pág. 2-5).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PM
André Luiz Marcondes Nunes descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que na data de hoje, 14/11/2023, por volta das 10hs, na companhia do policial militar Bruno Campos dos Santos, esta equipe do GAP, durante patrulhamento pela região do bairro Capão do Pequi, avistou dois indivíduos que trafegavam com um veículo VW/GOL branco, de placas OBP4929, em alta velocidade, em uma estrada sem pavimentação, onde veio cruzar com esta equipe policial vindo quase a colidir com o retrovisor desta viatura, sendo assim, esta equipe deu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos; Que logo em seguida pararam o veículo conduzido pelo Michael Ribeiro Almanca; Que durante a abordagem e checagem,
foi encontrado nos bolsos dos conduzidos Michael 06 munições "Wingun700" (intactas sem espoletas), 02 munições calibre .38 (intactas); 01 munição .32 (intacta); 01 estojo calibre .38 (deflagrado); 01 estojo calibre Gauge 32 (deflagrado) e 01 Jet Loader
; Que nos bolsos do
Elias da Silva Medeiros tinham 02 munições calibre .380 (intactas) e 15 munições calibre .22 (intactas)
; Que em revista veicular no porta-malas foi encontrado diversos animais produtos de caças predatórias; Que de imediato foi dado voz de prisão em flagrante e após entrevista policial, e checagem via CIOSP, foi constatado que o conduzido Michael faz o uso de tornozeleira eletrônica e possui diversas passagens criminais pelos crimes de roubo seguido de morte (latrocínio), e tráfico ilícito de drogas e o conduzido Elias possui passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo; Que então foi realizado diligência até as possíveis residências, franqueadas pelos conduzidos, onde ambos são vizinhos
; Que na casa do Michael foi encontrado em seu quarto
uma espingarda calibre .32 sem numeração e
01 supressor de ruídos (silenciador)
; Que na casa do Elias foi encontrado em seu quarto 02 carabinas de pressão modificadas para calibre .22 e 01 luneta

[...]
(Id. 209365214 - pág. 1-2).

O depoimento do PM Bruno Campos dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 209365215 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Michael Ribeiro Almanca alegou que, na “
busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o declarante, nem com Elias, que desconhece as munições relacionadas no boletim de ocorrência, pois não são de sua propriedade”
. Disse ainda que em “
sua

casa não foi encontrado nenhum armamento ou acessório de arma; que as três armas encontradas são de propriedade do Elias
”
(Id.
209365232 - pág. 1-3).

Elias da Silva Medeiros aduziu “
que
foi feita busca pessoal em ambos e nada de ilícito foi encontrado, que não havia nenhuma munição na posse do declarante ou na de Michael
”. Também sustentou “
que em sua residência havia 2 carabinas de pressão, as quais comprou aqui em Cuiabá, e 1 espingarda que não funciona, a qual já estava na casa que alugou e a encontrou no meio de algumas sucatas; que junto de uma das carabinas de pressão tinha uma luneta”
(Id.
209366156 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM
André Luiz Marcondes Nunes ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: Aqui é uma denúncia contra o Michael e o Elias, três fatos aqui tudo de um dia só, dia 14 de novembro de 2023, eles foram abordados ali por volta das 10horas, no Bairro Capão do Pequi, aqui em Várzea Grande, eles estavam em um Gol, o Michael estava portando duas munições 38 intacta, uma munição 32 intacta?

T: Me recordo agora.

MP: Recorda, né?

T:
Eles estavam passando por um desvio do asfalto, da rodovia, entre os bairros, estrada não pavimentada e estreita, os veículos usam lá para desviar da rodovia, para não passar próximo à PRF, a polícia lá, aí cruzamos ‘entre eles’, chamou a atenção, fizemos a abordagem e
foi localizado essas munições nos bolsos de ambos
; ao abrir o porta-malas para fazer a revista, tinha uma caixa térmica enorme e diversas caças, animais, diversos animais diferentes.

MP: Certo, aqui está denunciado os dois por essas munições de uso permitido, então foi apreendida munição com os dois?

T: Isso, com os dois
,
posterior a essa ainda, deslocamos na residência, onde lá fomos recepcionados pela esposa acho que um dos dois, que também nos mostrou onde estava as armas de fogo que estaria na casa dos dois também, não só um, os dois tinha arma de fogo
.

MP: Essas espingardas que foram apreendidas lá na casa dos dois, a perícia constatou que elas estavam ineficientes para a prática de crime, mas um deles aqui foi denunciado porque foi apreendido um silenciador na casa dele, o Michael, o senhor se lembra de ter sido apreendido um supressor de ruídos, silenciador
?

T: Lembro, lembro.

MP: Foi na casa do Michael?

T: Eu não recordo quem é Michael, é o tornozelado, mais gordinho.

MP: Mais gordinho?

T: É.

MP: Então o senhor confirma a apreensão de uso permitido com os dois quando abordados no veículo?

T: Sim.

MP: E a apreensão desse silenciador na casa do mais gordinho, do tornozelado?

T: Isso,
e eles também tinham diversas ferramentas, eles montavam e desmontavam essas armas.

MP: Essas armas?

T: Pode ser que eles trocaram os canos, que tinha diversos canos também das armas de fogo, devido ao conhecimento deles de montar e desmontar armamento, às vezes, na hora de recolher lá, ficou o que eles usam lá no local, que era vasto, um monte de ferramentas, eram canos.

MP: Certo, e foi uma abordagem de rotina, cruzou com eles ali no Capão do Pequi?

T: É, nessa estrada de chão, é bem estreita, como eles quase vieram a colidir no retrovisor da viatura, foi abordado eles.

MP: A apreensão desses pescados, desses animais silvestres, foi chamado o batalhão ambiental?

T: Fomos, depois que foi constatado esse crime entramos em contato com eles, deslocaram até lá e foi encaminhado para a delegacia do meio ambiente, para a DEMA.

[...]

Defesa: O senhor falou que tinha canos de armas, o senhor apreendeu esses canos, lembra se foi apreendido?

T: Não, todos não, porque tinham diversos, lá estava muito bagunçado, muita coisa, era muita coisa para ser recolhida lá, não tinha como recolher tudo o que tinha lá.

Defesa: Então o senhor não apreendeu esses canos que o senhor citou aí agora?

T: Não, eu apreendi alguns que estavam lá no local, agora que tinha mais ferramentas junto lá, que eu não entendo que seja alguma coisa também, poderia ser utilizada ou se foi junto com o pescado...

Defesa: Era prescindível no atual flagrante deles então, o senhor entendeu?

T: Não sei, até porque quando eu levo lá o delegado pode entender de outra forma.
[...]
(Id. 209366317 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato do PM
Bruno Campos dos Santos auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] eles estavam portando munições de uso permitido, tanto o Elias como o Michael, que foram encontradas com eles, munições aí de calibres distintos, 38, calibre 32, estojo de calibre 32, e aí na casa deles, especificamente do Michael, foi apreendido um silenciador, um supressor de ruídos, um silenciador de uso restrito,
então o Michael está denunciado aí no crime de porte de arma de uso permitido, de munições de uso permitido, e também a posse, a propriedade desse silenciador de uso restrito, que ele mantinha sob a guarda dele na residência dele
, e o
Elias só pela posse das munições de uso permitido, que foram apreendidas com ele
, 15 (quinze) munições calibre 22, as espingardas que foram apreendidas lá, a pericia constatou que eram ineficientes para a prática de crime, também os pescados e animais silvestres parece que foi chamado o batalhão da ambiental, correto?

T: Sim senhor.

MP: Então fala para nós como que foi, foi assim mesmo?

T: Sim senhor,
foi feita essa abordagem, encontrou certa quantidade da munição no veículo com os mesmos
, foi feita a checagem, constatou que os dois possuem várias passagens criminais, parece que no momento, não me recordo bem, mas tinha já um pouco de animais silvestres no veículo; após a diligência, fomos até a residência, ele falou que tinha mais armamento lá, e foi encontrado esse restante de armamento; para verificar, como a gente não tem especialista, saber se o resto dos animais que estavam lá no freezer, dois freezers se não me engano, dois, três freezers com vários animais silvestres, pedimos o apoio do batalhão ambiental, onde foi feito, constatou que eram animais silvestres, e fomos encaminhar para a delegacia.

MP: Perfeito, a munição que foi apreendida, foi apreendida dentro do veículo ou com eles, no bolso deles?

T: É o que está no BO doutor, não me recordo agora no momento, que nós andamos em três, né?, [...] eu sou motorista, tem um que só faz a abordagem e o outro faz o comando lá.

MP: Certo, então o senhor se lembra que foi apreendida a munição, mas não sabe se foi pego com eles ou dentro do carro?

T: Sim, eu sei que foi feito a abordagem para começar a diligência, na casa dele, onde ele falou que tinha mais, para confirmar sempre tem a abordagem, né?

MP: Certo, esse silenciador, esse instrumento de uso restrito, o senhor sabe na casa de quem que foi e de quem era, na casa de quem foi apreendido e de quem era?

T: Não me recordo no momento agora, porque eles são vizinhos, uma casa do lado da outra.

MP: Eles moravam vizinhos?

T: Isso, vizinhos.

MP: O senhor não tem parentesco, conhecimento, com nenhum dos dois?

T: Não senhor.

MP: Foi uma abordagem de rotina?

T: Sim senhor.
[...]
(Id. 209366317 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

José Márcio de Souza – testemunha arrolada pela defesa – se limitou a abonar a conduta dos réus
(Id. 209366317 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Elias negou o cometimento do crime, dizendo que: 1) as munições foram ‘plantadas’ pelos polícias, ‘por causa da passagem de Michael’; 2) os policiais ameaçaram lhe ‘jogar’ a droga que estava viatura, caso não os levasse a sua casa’; 3) o policial que ‘colocou a arma no peito de Michael’ e ‘plantou as munições’ não ‘apareceu na audiência’; 4) não tem nada contra os militares que fizeram sua prisão; 5) na sua residência havia duas espingardas de pressão e uma ‘que não prestava’; 6) comprou a luneta apreendida no Mercado Livre
(Id. 209366317 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Michael também sustentou a negativa de autoria, afirmando que: 1) ‘não teria por que ter munição no bolso, se não tinha arma no carro’; 2) quando os policiais viram que usava tornozeleira, passaram a lhe tratar diferente e ‘jogaram’ as munições; 3) nada de ilícito foi encontrado em seu poder ou em sua casa
(Id. 209366317 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que a polícia abordou os réus no Bairro Capão do Pequi e, na revista pessoal, encontrou com Michael
2 (duas) munições calibre 38 intactas, 1 (uma) munição calibre 32 intacta; 1 (um) Jet Loader (acessório – tipo de carregador específico para revólver); 1 (um) estojo de calibre 38 deflagrado e 1 (um) estojo calibre 32, deflagrado.

Em poder de Elias, os policiais localizaram
2 (duas) munições calibre 38 intactas e 15 (quinze) munições calibre 22 intactas.

Posteriormente, na residência de Michel aprenderem
“1 (um) supressor
de ruídos (silenciador), de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Apesar de acharem 3 (três) armas de cano longo na casa de Elias, elas
não foram incluídas na denúncia
, pois 2 (duas) espingardas eram de pressão e a outra não foi capaz de efetuar disparo (Id. 209366276 - Pág. 1 a 209366280 - pág. 7).

A respeito do flagrante,
André Luiz Marcondes Nunes explicou para o Promotor de Justiça: “
eles
estavam passando por um desvio do asfalto, da rodovia, entre os bairros, estrada não pavimentada e estreita, os veículos usam lá para desviar da rodovia, para não passar próximo à PRF, a polícia lá, aí cruzamos ‘entre eles’, chamou a atenção, fizemos a abordagem

e foi localizado essas munições nos bolsos de ambos”.

De acordo com a testemunha, o silenciador foi encontrado na residência do indivíduo
‘tornozelado, mais gordinho”,
ou seja, de Michael.

O depoimento de Bruno Campos dos Santos corrobora a dinâmica da ocorrência no ponto em que asseverou:
“foi feita essa abordagem, encontrou certa quantidade da munição no veículo com os mesmos”,
sendo que na casa de um eles localizaram o silenciador.

O auto de apreensão n. 2023.16.469833, elaborado pela Polícia Judiciária Civil, confere credibilidade à narrativa dos militares, pois, dentre outros, relaciona os seguintes itens:

4.
02 (dois) unidade(s) Sendo:

01 Supressor de Ruído ("silenciador");

01 Jet Loader, Código de Apreensão 3C156 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de MICHAEL RIBEIRO ALMANCA

[...]

7. 18(dezoito) unidade(s) Sendo:

02 Munições Calibre .380 (intactas);

15 Munições Calibre .22 (intactas);

01 Luneta, Código de Apreensão 3C159 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de ELIAS DA SILVA MEDEIROS

8. 11 (onze) unidade (s) sendo:

06 Munições "wingun700" (intactas Sem Espoleta

02 Munições Calibre .38 (intactas);

01 Munição 32 (intacta);

01 Estojo Calibre .38 (deflagrada);

01 Estojo Calibre Gauge 32 (deflagrada);, Código de Apreensão 3C163 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de MICHAEL RIBEIRO ALMANCA

[...]
(Id. 209365217 - pág. 1-2).

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De outro giro, a versão sustentada pelos réus, no sentido de que as munições e o silenciador foram ‘plantados pelos policiais’, encontra-se isolada nos autos.

Convenientemente, o militar, que segundo eles foi responsável pela artimanha, não foi identificado.

Na verdade, Michael se limitou a dizer que ele ‘não foi inquirido na instrução processual’, sendo certo que não forneceu maiores detalhes quanto ao acontecido.

A única testemunha de defesa ouvida nada sabia sobre o caso.

Saliento que “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

De toda sorte
, “a
mera alegação de que a arma de fogo “teria sido “plantada” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)”
(TJ/MT, N.U 0000726-76.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Assim sendo, a escusa não autoriza isentá-los da responsabilidade penal:

[...] Baseando-se a versão exculpatória na tese de "arma plantada", compete à defesa comprovar, ou ao menos criar dúvida razoável, sobre tal alegação - sobretudo quando identificadas nos autos tentativas prévias de descredibilizar a atuação dos agentes públicos, atribulando a busca pela verdade. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1892803
, 07050393820238070008, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Autoria e materialidade do crime bem comprovadas. Réu surpreendido por policiais militares, portando revólver calibre 32, municiado com seis projéteis. Relatos policiais dignos de credibilidade. Escusa ofertada pelo recorrente, em juízo, no sentido de que não sabia da existência da arma, a qual teria sido "plantada" pelos policiais, isolada no conjunto probatório e frontalmente rechaçada pela prova oral. Declarações contraditórias da companheira do réu, com nítido caráter de eximi-lo de responsabilidade. Condenação mantida. [...]
(TJSP; Apelação Criminal 0002741-25.2016.8.26.0625; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018).

De qualquer modo,
a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Tampouco é viável reconhecer a atipicidade do porte de munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) imputado aos réus.

Como é cediço, “
o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC n. 888.153/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Na ocasião em que as munições foram apreendidas, os réus também flagrados por crime ambiental, que está sendo apurado nos autos n. 1043785-06.2023.8.11.0002.

Além disso, eles ostentam a condição de reincidente, por crimes graves.

Consulta Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU demonstra que Michael cumpre pena de 50 (cinquenta) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelos crimes de furto, roubos, latrocínio e de moeda falsa (executivo de pena n. 0000028-75.2009.8.11.0064).

A sua vez, Elias cumpre pena de 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal e aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (executivo de pena n. 0013684-58.2018.8.11.0001).

No contexto, inviável invocar o princípio da insignificância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois, in casu, além da reincidência do réu, ora agravante, e de responder outras ações penais, "o fato de as munições terem sido apreendidas no contexto de cumprimento a mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar já impediria o reconhecimento da atipicidade material da conduta, dada a periculosidade social da ação".

3. "Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração, não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação." (AgRg no HC n. 842.130/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONTEXTO REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

[...]

II - Conforme ressaltado na decisão monocrática, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017).

II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela" (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, DJe 23/02/2022). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023).

Também não é possível absolver Michael do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, por atipicidade material, porque
“não [restou] comprovado o potencial lesivo [do acessório]”,
ou desclassificá-lo para o art. 12 da Lei de Armas, amparado na alegação de que “
tratamos aqui de posse de acessório de uso permitido”.

A respeito do supressor de ruido, o laudo pericial n.
211.2.13.9067.2023.150376-A01
consignou:

3.4-SUPRESSOR DE RUÍDO

Trata-se de supressor de ruído constituído de material semelhante a alumínio, de cor preta, de aproximadamente 15,1 cm (quinze centímetros e um décimo) de comprimento e 2,7 cm (dois centímetros e sete décimos) de diâmetro externo, com rosca fêmea de 15,09 mm (quinze milímetros e nove centésimos) de diâmetro interno em sua extremidade posterior, furo de 6,6 mm (seis milímetros e seis décimos) de diâmetro em suas peças internas e furo de 6,8 mm (seis milímetros e oito décimos) de diâmetro em sua extremidade anterior, completo e funcional. Vide Anexo Fotográfico no 5.

Supressores de ruído, também designados supressores de estampido ou silenciadores de tiro, são acessórios de arma de fogo ou de arma de pressão que têm a finalidade principal de abrandar o estampido do tiro. O supressor de ruído questionado é compatível com armas de fogo, armas de
airsoft
ou armas de pressão comuns que tenham rosca compatível na extremidade anterior de seu cano ou para as quais haja adaptador compatível, de calibre real suficientemente inferior a 6,6 mm (seis milímetros e seis décimos), o que inclui o calibre nominal .22 LR (ponto vinte e dois
Long Rifle
) ou inferiores, em se tratando de armas de fogo, e calibre 6 mm (seis milímetros) ou inferiores, em se tratando de armas de
airsoft
ou armas de pressão comuns.

Supressores de ruído são acessórios de arma de fogo de uso restrito (Anexo I, Art. 15, Parágrafo 2o, II, a, Dec. Pres. 10.030, de 30 de setembro de 2019).
Entretanto, a restrição legal parece não se aplicar aos supressores de ruído quando usados como acessórios de armas de
airsoft
ou de armas de pressão comuns. A carabina de pressão questionada, caracterizada na seção 3.2-ARMA DE PRESSÃO, por exemplo, é comercializada no Brasil já com um supressor de ruído fixo, integrado ao cano, que acumula também função ergonômica.

Um supressor de ruído idêntico ao questionado pode ser encontrado no
link
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1729345338-supressor-de-ruido-silenciosoarsoftcarabina-
presso-pcp-_JM. Diversos outros modelos de supressores de ruído estão à venta no mercado nacional na presente data, especialmente supressores de ruído projetados para armas de
airsoft
(
https://www.falconarmas.com.br/produto/silenciador-airsoft-airpressalm-vector-v2-40x35mm-liso-rosca-14mm-squerda/448128
).

[...]

5. CONCLUSÃO

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que:

[...]

c) o supressor de ruído questionado, caracterizado na seção 3.4-SUPRESSOR DE RUÍDO, estava completo e funcional quando foi recebido nesta Gerência e é compatível com armas de fogo, armas de
airsoft
ou armas de pressão comuns que tenham rosca compatível na extremidade anterior de seu cano ou para as quais haja adaptador compatível disponível, de calibre real suficientemente inferior a 6,6 mm (seis milímetros e seis décimos).

[...]

O supressor de ruído questionado, caracterizado na seção 3.4-SUPRESSOR DE RUÍDO, é acessório de arma de fogo de uso restrito (Anexo I, Art. 15, Parágrafo 2o, II, a, Dec. Pres. 10.030, de 30 de setembro de 2019)
. Entretanto, a restrição legal parece não se aplicar aos supressores de ruído quando acessórios de armas de
airsoft
ou de armas de pressão comuns. (Id.
209366277 - Pág. 1-11).

De se consignar que “
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento [...]”
(STJ,
AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

De mais a mais, o fato de o silenciador ser compatível com outro tipo de armas (de uso permitido ou de pressão) não descaracteriza sua classificação como “acessório de uso restrito”.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, E ART. 16, CAPUT, AMBOS DA LEI No 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DO ART. 16 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL FIRME E COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS. CONFISSÃO QUANTO À POSSE DO ACESSÓRIO. DECRETO No 10.030/2019.
SILENCIADOR QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE PRODUTO CONTROLADO DE USO RESTRITO
. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Câmara Criminal - 0007257-27.2016.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: SUBSTITUTO DELCIO MIRANDA DA ROCHA - J. 22.07.2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO
. SILENCIADOR. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. A apreensão de silenciador de uso restrito, mesmo que desacompanhado da arma de fogo e não sendo possível identificar a arma nas quais se acopla, é suficiente para caracterizar o tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.926/2003. [...] (
TJ/DF,
Acórdão 1240351
, 00041258620178070020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por fim, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência de Elias inviabiliza estabelecer sua pena no mínimo legal, bem como substitui-la por restritiva de direitos:

[...] A despeito de a pena ter sido fixada em 1 ano, 5 meses e 2 dias de detenção, correta a imposição do regime prisional mais gravoso - semiaberto - , em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, sendo também descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. [...]
(STJ, EDcl no HC n. 896.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

[...] A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024